Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708764-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE ABADIA CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO 1. Apelação cível com pedido de antecipação de tutela recursal interposta por Cristiane Abadia Carlos de Oliveira contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, afastou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Fremanezumabe (Ajovy). Custas e honorários, fixados em R$ 600,00, pela autora. Suspensa sua exigibilidade pela concessão da gratuidade de justiça (ID no 35041686). 2. Nas razões, de ID no 35041690, a apelante alega, em síntese, que a orientação dos profissionais de saúde responsáveis por sua orientação terapêutica deve prevalecer sobre a conclusão de nota técnica. 3. Acrescenta ser impossível justificar a negativa de acesso à saúde com base em meras alegações de incapacidade financeira do Estado. Cita precedentes. 4. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. 5. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o apelado forneça-lhe o medicamento Fremanezumabe (Ajovy) e, no mérito, sua confirmação. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 35041693). 7. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Wanessa Alpino Bigonha Alvim, Exma. Sra. Promotora de Justiça, oficiou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso (ID no 35298740). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. 10. A matéria já foi analisada em repercussão geral e em recurso repetitivo. 11. A apelante pediu o fornecimento do fármaco Fremanezumabe (Ajovy), medicamento com registro na ANVISA (Registro no 155730050) desde 16/12/2019, mas não padronizado conforme a Rename - 2022 (disponível em: https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf). 12. A liberação do uso pela ANVISA não afasta o exame de adequação do medicamento ao fornecimento público, universal e gratuito do SUS, especialmente diante da existência de alternativas terapêuticas de melhor custo benefício. 13. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 14. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 15. Essa divisão de atribuições distintas e complementares foi discutida pelo Relator, Ministro Edson Fachin, no acórdão do Tema 793 do STF (RE 855.178 RG/SE): “[...] Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação [...] (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” [grifo na transcrição] 16. O réu/apelado é ente federativo com competências estadual e municipal cumuladas, mas sem atribuição para incorporar novos medicamentos. Essa função cabe ao Ministério da Saúde, mediante assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Lei no 8.080/90, art. 19-Q), ambos vinculados à União. 17. O pedido inicial abrange a incorporação de um novo medicamento (Fremanezumabe - Ajovy), o que caracteriza o interesse da União. Nos termos da CF, art. 109, I, o feito deve ser redistribuído à Justiça Federal. Registre-se que o fármaco não consta na relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME). In: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sctie/daf/20210367-rename-2022_final.pdf. 18. Por se tratar de matéria de ordem pública e para que não haja nulidade, conheço de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva. DISPOSITIVO 18. Conheço de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva para cassar sentença e determinar a remessa imediata do feito para uma das Varas Federais da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Julgo prejudicada a análise do mérito. 19. Redistribuam-se com urgência. Brasília, DF, 17 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO